Tribunal: TJMT
Processo: 1004265-12.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004265-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALMINDO JOSE DA SILVA - CPF: 174.096.671-68 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA - LICITUDE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA – DÉBITO EXIGÍGEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO – CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC –
inscrição serasa – dano moral configurado in re ipsa–
DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC -
quantun deve ser fixado em obediencia ao PRINCÍPIO da razoabilidade de proporcionalidade
– QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A constatação de intervenção indevida e de mau funcionamento do medidor, sendo cabível a sua revisão e a constituição de débito para a cobrança das diferenças. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do STJ.

A suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, e, portanto sujeito à indenização por dano moral conforme disposto nos inciso V e X do artigo 5º da CF/88.

Provado que a empresa fornecedora de energia procedeu à interrupção indevida do serviço, correta é a imposição de indenização por dano moral, que decorre do próprio ato de suspender indevidamente o serviço essencial, ou seja, prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A fixação do valor da indenização por
dano

moral
deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

O Dano Moral por inscrição irregular em cadastros de inadimplentes se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos nº.1004265-12.2018.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
proposta por Almindo Jose da Silva,

JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexistente o débito de R$ 2.221,72 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), descrito na fatura com vencimento em 30.04.2018, ratificando os termos da antecipação de tutela concedida. Condenou a ré, a título de ressarcimento pelo dano moral que causou a parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, por se tratar de ilícito contratual, o computo dos juros inicia-se a partir da citação válida. Julgou improcedente o pedido reconvencional. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art.85, §2º, do CPC.

A empresa apelante, inconformada com a sentença, pugna, em síntese, pela reforma, nos seguintes termos: (i) da inexistência de ato ilícito – exercício regular de direito, ante a regularidade dos procedimentos adotados pela empresa apelante e da desnecessidade de comprovação da autoria da anormalidade para fins de recuperação de consumo.

Alega que por ocasião de uma inspeção de rotina realizada na unidade consumidora da parte recorrida, constatou que o aparelho medidor estava com desvio de fase, o que ocasionou faturamento de consumo inferior ao que utilizado pelo imóvel em questão.

Sustenta a legalidade dos atos praticados e do procedimento de apuração do débito, alegando que cumpriu estritamente o que dispunha o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL; bem como que o registro fotográfico demonstra incontestavelmente a existência da irregularidade no medidor da unidade consumidora.

Alega, portanto, que ficou demonstrada e comprovada a alteração no registro de consumo da recorrida conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 681700 restando comprova a irregularidade, nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, ressaltando que a parte autora/apelada acompanhou a vistoria, tanto que exarou sua assinatura no TOI.

Destaque que “o fato de a irregularidade encontrada no medidor da parte autora ter sido externa no aparelho, ou seja, a própria Equipe de Campo pôde retirar o desvio encontrado sem a necessidade de retirar o equipamento de medição”, Num. 46343558 – Pág.6.

Aponta que trouxe aos autos todo o deslinde processual administrativo, que revela tanto a constatação da aludida irregularidade, a apuração dos valores consumidos sem o efetivo adimplemento, bem como a notificação do Consumidor, não havendo qualquer arbitrariedade nos atos da Recorrente e, portanto, não há que se falar na adoção de procedimento unilateral por parte da Concessionária Apelante.

Defende a presunção de legalidade dos atos da concessionária tendo em vista que, não havendo vício de competência (inadequação entre a conduta e as atribuições do agente), finalidade (prática de ato direcionado a interesses privados), forma (desatenção ao que prevê a norma), motivo (infundado, falso ou desconexo) ou objeto (prática de ato dotado de conteúdo diverso do que a norma autoriza), o ato administrativo é perfeitamente válido.

Destaca que com relação à comprovação da autoria da irregularidade, não competia à recorrente descobrir quem foi o seu autor, mas a demonstração do proveito econômico em detrimento dela eis que a anormalidade prejudicou o registro do real consumo no imóvel, assim, o intuito é apenas apurar a diferença do que deixou de ser computado.

Defende a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ante a inexistência da prática de ato ilícito pela concessionária e a inocorrência de prejuízos morais, bem como a necessidade de diminuição do valor fixado a título de danos morais ante a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no quantum fixado.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, de modo a declarar a regularidade dos procedimentos adotados pela Recorrida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo, determinando o pagamento integral do valor faturado, bem como afastar a condenação a título de danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor fixado pelo Juízo a quo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado, intimado, deixou de ofertar as contrarrazões, conforme certidão Num.46343540.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos nº.1004265-12.2018.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
,
proposta por Almindo Jose da Silva,

JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para declarar inexistente o débito de R$ 2.221,72 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), descrito na fatura com vencimento em 30.04.2018, ratificando os termos da antecipação de tutela concedida. Condenou a ré, a título de ressarcimento pelo dano moral que causou a parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e, por se tratar de ilícito contratual, o computo dos juros inicia-se a partir da citação válida. Julgou improcedente o pedido reconvencional. Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixou em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art.85, §2º, do CPC.

Inicialmente defiro o requerimento formulado pela Apelante para que as intimações realizadas única e exclusivamente em nome da advogada
MAYARA BENDÔ LECHUGA GOULART
,
OAB/MT 20.191-A
sob pena de nulidade.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário a realização do uma introdução acerca da matéria debatida.

O Autor/Apelado Almindo José da Silva propôs “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com pedido de tutela antecipada” alegando, em síntese,

que é possuidor da Unidade Consumidora nº 6/756905-6; que fora notificado da existência de um débito pretérito no valor de R$ 2.221,72 (dois mil, duzentos

vinte e um reais e setenta e dois centavos) referente aos meses de fevereiro/2015 a janeiro/2018, o que se prova com a Carta ao Cliente e Fatura Detalha que instrui a exordial, qual informa, também “o prazo de 30 dias para o autor recorrer administrativamente perante a ré, comunicando ainda que findo tal prazo sem a quitação ou parcelamento poderá resultar na inscrição do seu nome no serviço de proteção ao crédito, o que de fato ocorreu, o que se prova com a consulta Serasa anexa, NÃO BASTASSE A ENERGIA DA RESIDENCIA FORA SUSPENSA”, Num. 46343485 – Pág.2.

Assevera que a documentação acostada aos autos revela que o suposto valor equivale a débitos eventuais; valores estes. se devidos. teriam que ser cobrados separadamente, pelas vias ordinárias, nos moldes do nosso ordenamento jurídico.

Alega que nunca descumpriu com sua obrigação de pagar a conta de energia rigorosamente em dia tanto que junta o histórico de débitos 2017/2018 para comprovar a perfeita adimplência junto à concessionária.

A Ré, em contestação (Num.46343504), aduz que em 30 de janeiro de 2018, em vistoria de rotina, constatou

irregularidade no medidor de consumo sob responsabilidade da parte autora UC nº.6/756905-6 sendo detectado “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA”, o que acarretava no registro a menor do consumo de energia da unidade, sendo lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção n.º 681700; que no ato da contestação a equipe de campo efetuou registros fotográficos da irregularidade verificada.

Que a irregularidade encontrada no medidor era na parte externa, que não significa que o mesmo se encontrava com problema, mas sim que a energia consumida era desviada antes de passar pelo aparelho; que em casos como este, desnecessária a perícia técnica.

Destaca que a parte autora acompanhou todo o procedimento realizado, sendo insubsistente o argumento de foram realizados de forma unilateral, para tanto, junta documento com assinatura da Autora (Num.46343511-pág.4).

O juízo por sua vez prolatou a seguinte decisão (Num.46343531):

“
Consta dos autos que a ré emitiu fatura de forma unilateral, em face de suposto débito detectado em razão de irregularidades no medidor de energia elétrica da unidade consumidora da demandante, no montante de R$ 2.221,72 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos), com vencimento em 30.04.2018, referente à recuperação de consumo de 36 meses no período de fevereiro de 2015 a janeiro de 2018.

É incontroverso que houve inspeção no equipamento de medição de energia elétrica na UC do imóvel ocupado pelo consumidor, e que em razão dos trabalhos realizados no equipamento acarretou na substituição do medidor da UC, gerando a fatura extraordinária, objeto da lide, e que pela ausência de seu pagamento houve a suspensão do fornecimento de energia na residência do demandante e a consequente negativação de seu nome.

O entendimento pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança presumida de energia elétrica, a partir de constatação de violação do medidor de consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a afastar a lisura da cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso específico destes autos, houve a troca do medidor, mas há qualquer indicação da realização de perícia técnica com a emissão de laudo conclusivo acerca das irregularidades apontadas na defesa.

Pelo que se depreende, apesar da arguição de suposta irregularidade no medidor, não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança da quantia de R$ 2.221,72, pois ao analisar o histórico de contas juntado nos autos percebe-se que mesmo com a troca do medidor em 30.01.2018, não houve alteração do consumo de energia na UC do autor (Num. 13640951 - Pág. 13):

(...)

Destarte, só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação, que pelo quadro acima percebe-se que não ocorreu.

In casu, conclui-se que, afora a discussão acerca de estar o aparelho medidor violado ou não, não houve demonstração de que tenha o autor se locupletado com a suposta irregularidade, e também não há elementos de prova no sentido de que o próprio consumidor tenha promovido eventual violação do aparelho.

(...)

Destarte, tratando-se o débito em aberto de conta relativa à energia não faturada; e, estando as contas mensais devidamente quitadas, não se permite a interrupção no fornecimento de energia e tampouco na negativação do nome do consumidor como forma de coibi-lo em realizar o pagamento da cobrança extraordinária.

No caso dos autos, houve a interrupção de energia na residência do autor, bem como a inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de débitos pretéritos, o que perante o STJ é uma conduta ilegal, o que caracteriza o dever de indenizar (STJ - RESP 1658348/GO
).”

Pois bem.

A controvérsia trazida ao exame desta Corte, diz respeito a cobrança de
R$ 2.221,72 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos)
, com vencimento em 30.04.2018, relativo a consumo não faturado, apurado por inspeção realizada pela concessionária Apelante na unidade consumidora da parte Autora/Apelada; suspensão do fornecimento de energia
decorrente do não adimplemento do valor pretérito,
da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e da
existência do dano moral
.

Não há dúvidas de que a relação estabelecida entre as partes, atrai a incidência do Código de Defesa do Consumir.

O CDC, por sua vez, garante ao consumidor “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência
s” (art. 6º, inciso VIII).

Compulsando os autos, tenho que o recurso merece parcial provimento.

Verifica-se que a prova documental produzida demonstra que, de fato, houve o desvio ilícito de energia, que o Autor/Apelado participou da inspeção, tanto que o assinou o referido termo conforme se verifica do
Termo de Ocorrência nº.681700 e Comunicado de Substituição de Medidor nº.99424 (Num. 46343506 – Pág.1/3)
.

Em casos de ocorrência de procedimento irregular, o artigo
129 da Resolução 414/2010–ANEEL
– dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

No caso ora em análise, extrai-se que a Concessionária Apelante pautou-se no referido artigo quando da inspeção realizada na Unidade Consumidora da Apelada; portanto, a inspeção foi realizada de forma regular e lícita.

Em que pese o entendimento esposado pelo Magistrado de que
“
só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.”
, ainda, de que não houve

“
demonstração de que tenha a autora se locupletado com a suposta irregularidade, e também não há elementos de prova no sentido de que a própria consumidora tenha promovido eventual violação do aparelho.”
, peço vênia para discordar do referido entendimento, posto que, demonstrada a fraude no medidor, a cobrança referente a recuperação do consumo, é um procedimento permitido.

Vale destacar que a responsabilidade do usuário pela custódia do medidor instalado no interior do imóvel está prevista no art. 167, inciso IV, da Resolução ANEEL nº 414/2010:

“Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

IV - pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade
.”

Assim, pouco importe se a fraude foi ou não praticada pela parte apelada, porque é ela a responsável pela custódia do equipamento, que foi violado.

Reconhecido o faturamento inferior, devido à irregularidade encontrada em medidor que estava sob a responsabilidade da parte Apelante/Autora e, consequentemente, reconhecida a necessidade do acerto de faturamento, cumpre analisar se a revisão empreendida pela Apelada se pautou pelos dispositivos incidentes na hipótese.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece, em seu art. 130, que a revisão do faturamento será procedida quando for constatada a ocorrência de procedimento irregular, que tenha provocado faturamento inferior ao correto ou se não houver qualquer faturamento, utilizando um dos critérios lá descritos:

“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea "a" do inciso V do § 1º do art. 129;

II - aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III - utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV - determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V - utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.”

A apelada, na revisão do faturamento, aplicou o inciso III do art. 130 da resolução acima citada, conforme se verifica do documento (Num.46343509); não existindo nos autos nenhum documento capaz de infirmar o cálculo realizado.

Assim, diante da comprovação da fraude, licita a exigibilidade da contraprestação por parte do consumidor, não havendo que falar em nulidade da fatura emitida pela Apelante.

Ademais, não prospera a alegação de que não foi observado o devido processo legal, previsto no art. 5 LIV, da Const. Federal, posto que fora emitida em 22.02.2018 “Carta ao Cliente” ao Autor/Apelado, informando acerca da constatação de irregularidade, do valor devido, bem como constando no referido documento que o mesmo teria 30 (trinta) dias a partir do recebimento da referida carta para apresentação de recurso na esfera administrativa, o que não ocorreu.

Da interrupção do fornecimento de energia

Quanto ao tema, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é possível a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, em razão de faturamento por média no mês anterior, como no caso dos autos em análise.

Isso porque a autorização legal dada pelo art. 6º, §3º, da Lei nº 8.987/1995, refere-se tão somente a não-quitação da conta do mês de consumo e não de diferenças apuradas em momento posterior, em razão de alteração em equipamentos de medição. In verbis:

“Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. (...)

§ 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”

Neste sentido, destaco os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Precedentes STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 468.064/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 7/4/2014). 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1351546/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.04.2014)

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENERGIA ELÉTRICA – AMEAÇA DE SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS PRETÉRITOS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NA CONDUTA DA IMPETRADA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não-pagos. (STJ - AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014).” (TJMT, ReeNec n. 151755/2013, 4ª Câm. Cív. Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 07.04.2015)

Portanto, a concessionária não pode cogitar em interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa à recuperação de consumo não-faturado, apurada em razão da cobrança não faturada de forma regular e por culpa da prestadora de serviço, face à essencialidade do serviço.

Com efeito, não é lícito interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica pela dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de recebimento de débitos antigos não pagos.

A anotação nos órgãos de proteção ao crédito também foi inserida indevidamente
. Assim, a insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a autora apelada ao ridículo. Caracterizado está o defeito na prestação de serviços. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

O c. STJ já assentou que nos casos inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

No tocante ao dano moral, é cediço que o corte indevido de energia elétrica, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

Neste sentido é a jurisprudência do c. STJ e deste Tribunal de Justiça.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DE NORMAS LEGAIS - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Inadmissível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débitos pretéritos em nome do usuário, sob pena de utilização do procedimento para cobrança de dívidas, que deve ser efetuada por meios ordinários, segundo entendimentos majoritários na jurisprudência pátria. O fornecimento de energia, bem essencial à população, constitui-se em serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade da prestação, pelo que a sua interrupção deve ser efetuada dentro da legalidade. Comprovado o corte indevido de energia elétrica, configurado está o dano moral in re ipsa, devendo a concessionária arcar com a indenização por danos morais pretendida pelo Requerente. A indenização por danos morais deve cumprir a finalidade de compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, e ainda, penalizar o ofensor pela ilicitude do procedimento, evitando reincidências.” (TJMT, RAC n. 119371/2013, 5ª Câm. Cív. Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 05.03.2014).

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do quantum indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor, visando impedir a reiterada conduta abusiva da ré.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser mantida.

Com tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, razão pela qual, reformo em parte a sentença de primeiro grau, para declarar a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária de energia elétrica, em consequência, a exigibilidade do débito no valor de
R$ 2.221,72 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos)
,
com vencimento em 30.04.2018
.
Mantenho os demais tópicos da sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021